Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005667-58.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDA STANTOWTZ PEREIRA - CPF: 206.599.891-15 (RECORRENTE), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005667-58.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Zilda Stantowtz Pereira

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO OBSERVOU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização por dano moral, em razão de ter sido afastada de seu cargo público em novembro/2010, sendo reintegrada somente em fevereiro/2013, após o ajuizamento de ação judicial (Autos n. 6928-65.2011.811.0015, código 159617 – 6a Vara da Comarca de Sinop), ficando afastada de suas atividades por mais de 02 anos, sem remuneração, situação que, segundo a Recorrente, ultrapassa as raias do mero aborrecimento, irritação e dissabor.

3.

No tocante a pretensão de ser indenizada a título de dano moral, a declaração judicial de nulidade do ato de demissão da servidora estável, em razão de o processo administrativo instaurado contra a servidora não ter observado os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, e a sua reintegração ao cargo efetivo, por meio de decisão judicial, por si só, não caracteriza a violação a um dos tributos da personalidade, a ensejar a indenização por dano moral.

4. Ausente à demonstração do efetivo abalo moral suportado pela servidora pública municipal, em razão de sua demissão do serviço público, não podendo a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, que se operou na esfera administrativa ensejar, por si só, dano moral indenizável.

5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no presente caso, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base na lei, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.
Analisando os autos, a parte autora não traz provas do efetivo dano sofrido já que a exoneração ou demissão não merece ser, presumidamente, considerada como fato gerador da indenização por dano moral”.

7. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A
REINTEGRAÇÃO
AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR
DANOS

MORAIS
POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO
MORAL
, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide. 2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Mérito. 5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua
reintegração
, abusividade na
demissão
, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal. 6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por
danos

morais
. Para que o Apelante faça jus à indenização por
danos

morais
, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo
moral
e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos. 7.
A
reintegração
ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar
danos

morais
a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a
reintegração
ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa
, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor. 8. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
DEMISSÃO
-
REINTEGRAÇÃO
IMEDIATA -
DANOS

MORAIS
- INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. " [...] ao autor compete provar a existência do nexo de causalidade entre o evento e o
dano
que alega ter sofrido em razão dele. A ausência de tal prova fulmina sua pretensão indenizatória." (TJ-SP - REEX: 9140819242006826 SP 9140819-24.2006.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco). 2. A ausência de qualquer tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação, impede a condenação em litigância de má-fé. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0005276-78.2009.8.11.0013, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 08/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO ANULADO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. A exoneração do apelado durante o estágio probatório, ainda que ilegal, não implica necessariamente direito à indenização por danos morais, sobretudo, porque não restou demonstrado a existência de ocorrência de abalo em seu estado emocional, ou mesmo a maculação de sua honra ou seu direito de personalidade. (Ap 23314/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/09/2011, Data da publicação no DJE 20/09/2011)

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator